Tribunal: CARF
Processo: 16641.720030/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário, quando o regimento interno do CARF não contempla a figura do sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NO PAF DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
No âmbito deste CARF, a súmula CARF no 77 assegura o prosseguimento do feito, ainda que pendente de decisão definitiva do processo de exclusão do Simples que o deu causa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio da oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura omissão de receitas a falta de informação, em declaração prestada para apuração das bases de cálculo e dos tributos devidos, das receitas comprovadamente auferidas na atividade. As receitas oferecidas à tributação e informadas na declaração devem ser excluídas das bases de cálculo tributadas ex-officio.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Constatada que a escrituração da fiscalizada apresenta erros e falhas que a tornam imprestável para fins de determinação do Lucro Real ou Presumido, impõe-se o arbitramento do lucro na forma do artigo 530, inciso II, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas apuradas pela fiscalização na base de cálculo da tributação.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A falta de oferecimento à tributação de em média 85% das receitas auferidas na atividade, configura sonegação fiscal, ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que dá suporte à aplicação da multa qualificada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. (art. 135, III e 124, I, do CTN). A pessoa física do empresário individual responde ilimitadamente por todas as dívidas da atividade empresarial, inclusive pelo crédito tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Na medida em que a exigência reflexa tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração decorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720030/2018-68
ACÓRDÃO
1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE VIEIRA BERTHOLDI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo
tributário, quando o regimento interno do CARF não contempla a figura do
sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado
de decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da
autuação.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NO PAF DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
No âmbito deste CARF, a súmula CARF no 77 assegura o prosseguimento do
feito, ainda que pendente de decisão definitiva do processo de exclusão do
Simples que o deu causa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio
da oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura omissão de receitas a falta de informação, em declaração
prestada para apuração das bases de cálculo e dos tributos devidos, das
receitas comprovadamente auferidas na atividade. As receitas oferecidas à
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
2
tributação e informadas na declaração devem ser excluídas das bases de
cálculo tributadas ex-officio.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Constatada que a escrituração da fiscalizada apresenta erros e falhas que a
tornam imprestável para fins de determinação do Lucro Real ou
Presumido, impõe-se o arbitramento do lucro na forma do artigo 530,
inciso II, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas apuradas pela
fiscalização na base de cálculo da tributação.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A falta de oferecimento à tributação de em média 85% das receitas
auferidas na atividade, configura sonegação fiscal, ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que dá
suporte à aplicação da multa qualificada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Os
administradores,
mandatários,
prepostos
e
empregados
são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
(art. 135, III e 124, I, do CTN). A pessoa física do empresário individual
responde ilimitadamente por todas as dívidas da atividade empresarial,
inclusive pelo crédito tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Na medida em que a exigência reflexa tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração
decorrente.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Conselheiro redator ad hoc designado
para formalizar o acórdão.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 14-89.561 - 13a Turma
da DRJ/POR, Sessão de 19 de dezembro de 2018, que julgou procedente em parte a impugnação
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, do Programa
de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social -COFINS, lavrados em 02/05/2018 (fls. 02/58), pela DRF Pelotas/RS, para
constituir o crédito tributário no total de R$ 428.302,90 incluídos o principal, a
multa qualificada de 150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura,
tendo em conta as irregularidades apuradas, no ano-calendário 2013, e assim
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
4
descritas no Relatório de Verificação Fiscal de fls. 59/67, parte integrante da peça
acusatória:
1. Síntese do Procedimento.
1.1 A contribuinte fiscalizada é uma Empresária Individual, com atividades de
fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para a indústria,
CNAE: 5620-1-01, que apurou e recolheu seus tributos e contribuições
federais, referentes ao período fiscalizado, como optante do Simples Nacional.
A empresária está registrada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o no:
288.952.580-53.
1.2 Registre-se que a Fiscalização compareceu, no dia 17/04/2017, ao
endereço constante no cadastro para cientificar o contribuinte do Termo de
Início do Procedimento Fiscal. Foram solicitados, entre outros, os seguintes
documentos:
“1. Livro Caixa contendo toda movimentação financeira/bancária ou Livros
Diário e Razão.
2. Livros de Registro de Apuração do ICMS e do ISS, justificando eventual não
obrigatoriedade em relação a qualquer deles.”
1.3 Ainda que deferidos 2 (dois) pedidos de prorrogação de prazo, o
contribuinte não atendeu ao solicitado, fazendo com que fosse emitido o
Termo de Intimação no 1/2017, recebido em 08 de agosto de 2017, com o
objetivo de reintimar o contribuinte. Após novo pedido de prorrogação de
prazo, o contribuinte atendeu parcialmente ao solicitado, apresentando, no
dia 21/09/2017, o Livro Caixa do ano de 2013.
1.4 Considerando que o contribuinte não apresentou, entre outros
documentos, os Livros de Registro de Apuração do ICMS e do ISS, ou
justificativa para a não obrigatoriedade em relação a qualquer deles, emitiu-se
o Termo de Intimação no 2/2017.
Neste, ainda foi solicitada a demonstração da composição das receitas mensais
declaradas no PGDAS-D, tendo em vista que as entradas constantes no Livro
Caixa não permitem a identificação das receitas que compõem a referida
declaração.
1.5 Registre-se que esta intimação não foi atendida no prazo estabelecido,
fazendo com que houvesse reintimação, por meio do Termo de Intimação no
3/2017, o qual também não teve qualquer resposta na data estabelecida.
1.6 Emitiu-se o Termo de Continuação de Procedimento Fiscal com
Constatação do Não Atendimento aos Termos de Intimação de no 1 e 2, ambos
de 2017, o qual foi recebido em 2 de março de 2018. Ainda que novamente
deferido o pedido de prorrogação de prazo por 20 (vinte) dias, tal prazo
transcorreu sem apresentação da documentação.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
5
1.7 Em que pese a inexistência de resposta, por tantas vezes oportunizada, o
fato é que, em total descompasso com o informado na declaração pertinente
ao Simples Nacional, constam receitas extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas –
Nfe, localizadas no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em valores
muito superiores em onze dos doze meses do ano de 2013. No total, o valor da
diferença atinge R$ 1.761.010,03 (um milhão e setecentos e sessenta e um mil
e dez reais e três centavos).

1.8 Paralelamente, houve representação para exclusão do Simples Nacional,
eis que se constatou a prática reiterada de infração ao disposto na legislação
que rege esta sistemática, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013. Este
procedimento consta no PAF no 11040.721115/2018-00.
1.9 Por meio do Ato Declaratório no 1, de 20 de fevereiro de 2018, houve a
exclusão de pessoa jurídica do Simples Nacional, na forma representada, sendo
que a ciência ocorrerá juntamente com a do presente lançamento. Eventual
contestação do procedimento de exclusão, na forma prevista na Lei
Complementar no 123/2006, terá seguimento no processo administrativo
recém referido.
1.10 Considerando a data efeito da exclusão, e tendo em vista que não mais é
admitida a apuração no âmbito do Simples Nacional, tornou-se necessária a
constituição dos créditos tributários decorrentes das omissões apuradas, no
âmbito do Imposto de renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos.
1.11 Pelos fundamentos trazidos nos tópicos seguintes, houve necessidade de
arbitramento do lucro, que consistiu na aplicação do índice de presunção
sobre a receita bruta conhecida.
2. Apuração dos Valores Tributáveis.
2.1 Tendo em vista a existência de diversas notas fiscais eletrônicas obtidas no
SPED, as quais não estão devidamente identificadas no Livro Caixa
apresentado pela contribuinte, e considerando que os valores confessados na
declaração a que estava obrigado, na condição de optante do Simples
Nacional, estão muito distantes dos somatórios das notas fiscais, solicitamos a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
6
demonstração a seguir, contida no Termo de Intimação no 2/2017, para
possibilitar a identificação das vendas que já constam no PGDAS:
“4. Demonstrar a composição das receitas mensais declaradas no PGDAS-D,
nos exatos valores abaixo identificados, eis que as entradas constantes no
Livro Caixa, apresentado em atendimento ao Termo de Intimação no 1/2017,
não permite a identificação das receitas que compõem a referida declaração.
Para tanto, necessário identificar, no histórico, o número dos documentos que
amparam os lançamentos, sejam eles: recibos, notas fiscais e/ou demais
formas utilizadas pelo contribuinte”.

2.2 Considerando que esta intimação não foi atendida, houve reintimação, por
meio do Termo de Intimação no 3/2017, além do pedido de prorrogação
atinente ao Termo de Constatação acerca do não atendimento. Tudo sem
qualquer resposta nos prazos estabelecidos.
2.3 Tendo em vista a inexistência de resposta, por tantas vezes oportunizada, e
considerando o registro de entradas no Livro Caixa de vendas em atraso
referentes a anos anteriores (iniciando-se por 2005), sem referência às notas
obtidas junto ao SPED, não há como abater do somatório das notas fiscais
(demonstrados no item 1.7), os valores confessados por meio do PGDAS-D.
2.4 Há que se considerar, portanto, como omissão a totalidade das receitas
extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe:
3. Arbitramento do lucro e dos valores a serem lançados.
3.1 Acerca do arbitramento do lucro, prevê o artigo 530, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99):
“Art. 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;”
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
7
3.2 O contribuinte, por sua vez, foi excluído do Simples Nacional, conforme
descrito no item 1.8, com efeitos a partir de 01/01/2013. De acordo com o
disposto no art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, a pessoa jurídica
excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.

2.5 Pelo exposto, tendo em vista a exclusão da empresa na sistemática do
Simples Nacional, há que se lançar no âmbito no IRPJ e seus reflexos, não só os
valores omitidos, como também, os valores confessados em PGDAS-D.
Arbitramento do lucro e dos valores a serem lançados.
3.1 Acerca do arbitramento do lucro, prevê o artigo 530, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99):
“Art. 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;” 3.2 O contribuinte, por sua vez, foi excluído do
Simples Nacional, conforme descrito no item 1.8, com efeitos a partir de
01/01/2013. De acordo com o disposto no art. 32 da Lei Complementar no
123/2006, a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
3.3 Na análise do Livro Caixa apresentado, constatou-se que: (1) não constam
os registros das vendas correspondentes às NFe obtidas no Sped; (2) não se
localizam despesas com funcionários e (3) sequer, a totalização mensal
representa a realidade, eis que apresenta um somatório ao final de cada
página, o qual não é transportado para as seguintes, de forma que, por
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
8
exemplo, no fechamento de janeiro os valores de R$ 2.772,80 (entradas) e R$
41,91 (saídas) estão totalmente incorretos.
3.4 Assim, verifica-se que o Livro Caixa não reflete a totalidade da
movimentação, seja porque não registra as entradas decorrentes das vendas
efetuadas, conforme relação baseada nos dados coletados no Sped, seja
porque não registra todas as despesas para o seu funcionamento, tais como os
funcionários informados no Sistema Sefip, entre outras despesas
indispensáveis na atividade desenvolvida (fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para a indústria).
3.5 Impossibilitada a apuração tanto pelo Lucro Real, como pelo Lucro
Presumido, resta a apuração pelo lucro arbitrado que é o resultado da
aplicação da presunção, para o IRPJ, de 9,6% (nove virgula seis por cento)
sobre a receita bruta conhecida, qual seja: a declarada em PGDAS-D e a
omissão obtida pelo somatório das correspondentes notas fiscais eletrônicas
extraídas do SPED. O referido percentual corresponde ao acréscimo de 20%
(vinte por cento) sobre os de 8% (oito por cento) que se aplicaria no Lucro
Presumido, por decorrer de industrialização de matérias primas e de revenda
de mercadorias, conforme a legislação que segue:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de
1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
3.6 Sobre o Lucro Arbitrado foi aplicada a alíquota do imposto incidente, sendo
que no lançamento pertinente aos valores confessados em PGDAS-D deveria
haver as compensações correspondentes aos valores pagos no âmbito no
Simples Nacional. No entanto, no ano de 2013, somente houve parcelas
destinadas ao ICMS e ao ISS, de forma que inexistem valores a serem
compensados tanto no que diz respeito ao IRPJ, como a seus reflexos.
3.7 Utilizando-se da mesma sistemática, proceder-se-á, de forma reflexa, ao
lançamento da CSLL, conforme demonstrativos constantes no Auto de
Infração.
3.8 Decorre do arbitramento do lucro, a apuração na sistemática cumulativa
das contribuições para o Pis e para a Cofins, conforme demonstrativos
constantes no Auto de Infração.
4. Do Percentual de Multa Aplicado 4.1 Nos casos de lançamento de ofício, o
art. 44 da Lei no 9.430/1996, estabelece os percentuais de multa aplicáveis:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
9
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
4.2 No presente lançamento, estamos diante da ocorrência de duas infrações:
(1) da omissão dos valores correspondentes às receitas das Notas Fiscais
Eletrônicas obtidas junto ao SPED e (2) dos valores confessados em PGDAS-D,
eis que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, de forma que se impõe
o lançamento do IRPJ e seus reflexos para ambas as infrações.
4.3 No que diz respeito ao lançamento decorrente das omissões de receita, as
quais não foram justificadas pela contribuinte, em que pese ter sido
devidamente intimada para tal, constata-se a prática de infração reiterada à
legislação tributária.
4.4 Caso não ocorresse a ação do fisco, a empresa fiscalizada deixaria de
tributar grande parte das receitas auferidas no ano de 2013. Por certo, a
contribuinte tinha ciência da situação, pois obviamente tinha conhecimento do
teor de suas receitas e da insuficiência dos valores oferecidos à tributação,
afastando-se a hipótese de erro, o que nos resta inferir que houve dolo.
4.5 Desta forma, torna-se evidente a aplicação do art. 71 da Lei no 4.502/64 ao
caso concreto:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
10
4.6 Como decorrência da sonegação, a multa de 75% (setenta e cinco por
cento)
deverá ser duplicada, por força do §1o do art 44 da Lei no 9.430/1996, antes
transcrito,atingindo o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) para
os casos de omissão de receita.
4.7 Diferentemente, com relação aos valores confessados em PGDAS-D, o
lançamento do IRPJ e seus reflexos serão lançados com multa de 75% (setenta
e cinco por cento), eis que não se trata de sonegação.
5. Da Responsabilidade Tributária 5.1 O Código Tributário Nacional – CTN
estabelece, em seu art. 121, o responsável como sujeito passivo da obrigação
principal, e os define nos arts.
124 a 138, tendo especial importância para o presente caso, os arts. 124, I, e
135:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado. (grifei)
Conforme descrito anteriormente, o agir doloso, e de forma reiterada, da
empresária responsável pela empresa fiscalizada, ao omitir receita tributável,
teve como objetivo impedir o conhecimento da autoridade tributária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, caracterizando a
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
5.3 Tal conduta também se amolda ao que está previsto no art. 1o, inciso I, da
Lei no 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, eis que
caracterizada a conduta no sentido de omitir informação às autoridades
fazendárias.
5.4 Desta forma, realizados os atos com infração às leis antes citadas, incide a
responsabilidade pessoal em relação ao empresário que os praticou, conforme
estabelece o inciso III, do artigo 135, recém transcrito.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
11
5.4.1 O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art.
135, antes transcrito, também se aplica ao titular da firma individual:
“(...)
Assim, o titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social (art. 13 da Lei no 8.620), quando a
obrigação resultar ‘de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos’ (art. 135 do CTN). Nesse caminhar, a colenda
Segunda Turma, em precedente da lavra da ilustre Ministra Eliana Calmon, ao
se pronunciar acerca do art. 13 da Lei no 8.620/93, assentou que ‘o dispositivo
retromencionado somente pode ser interpretado em sintonia com o art. 135
do CTN.” (REsp 325.375-SC, DJ 21.10.2002) (destaque nosso)
5.5 Também o artigo 124, inciso I, do CTN, aplica-se ao caso concreto:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
(sublinhei)
5.6 Segundo a definição legal trazida no art. 966 do Código Civil de 2002:
“Considera-se
empresário
quem
exerce
profissionalmente
atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços”. Ainda que o empresário individual tenha a obrigação legal de
inscrever-se no CNPJ, para fins tributários, seu interesse nos atos que
constituam o fato gerador é inquestionável.
5.7 Diante do exposto, constatou-se responsabilidade tributária da empresária,
Sra. Rosane Vieira Bertholdi (CPF sob o no: 288.952.580-53).
6. Da Representação Fiscal para Fins Penais
6.1 Conforme descrito anteriormente, a conduta da contribuinte indica,
inequivocamente, a tentativa dolosa em impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
e das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente, caracterizando,
salvo melhor juízo, a sonegação, de forma a respaldar a elaboração da
Representação Fiscal Para Fins Penais, nos termos do artigo 1o da Portaria RFB
no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, formalizada em processo específico.
7. Considerações Finais
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
12
7.1 Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de reexaminar a presente
documentação, caso venham a ser apurados fatos novos, não verificados na
presente auditoria, que abrangeu o IRPJ e seus reflexos, referentes ao ano de
2013, decorrentes da exclusão do Simples Nacional e da omissão sistemática
de receitas.
7.2 Ao valor dos tributos constantes do auto de infração são acrescidos a multa
de ofício, prevista no art. 44, inciso I, e §1o, e os juros de mora previstos no art.
61, §3o, ambos da Lei no 9.430, de 1996, na forma especificada anteriormente.
7.3 Os demonstrativos de tributos devidos, multa de ofício e juros, bem como
os respectivos enquadramentos legais constam dos autos de infração dos quais
este relatório faz parte.
7.4 E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente Termo, assinado
digitalmente por mim, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Cientificada dos lançamentos, em 08/05/2018 (fls. 230/233), apresentou a
contribuinte Impugnação, datada de 07/06/2018, fls. 249, argüindo inicialmente a
tempestividade da peça recursal.
Pleiteia a seguir a suspensão do julgamento do presente processo, tendo em vista
existência de Manifestação de Inconformidade interposta contra Ato Declaratório
Executivo no 1, proferido em 20/02/2018, que determinou sua exclusão da
sistemática de recolhimento de impostos pelo Simples Nacional.
Discorre a impugnante sobre termos utilizados no Relatório Fiscal, quais sejam,
artifício, ardil ou fraude, objetivando o afastamento da cobrança dos tributos
lançados nos Autos de Infração em questão, justificando que a omissão de
registros cometida pode ser enquadrada como irregularidade fiscal, pois teria ela
se originado de erros por desconhecimento das normas brasileiras de
contabilidade.
Insurge-se contra a base de cálculo dos tributos lançados, tendo em vista a
consideração apenas das receitas auferidas, sem ao menos se deduzirem os
débitos correntes, como por exemplo, a folha de pagamentos da empresa
contribuinte.
Pugna pela realização de perícia contábil, visando aferir a correta base de cálculo
do tributo, dentro da sistemática de cálculo do Simples Nacional, com a inclusão
das notas fiscais do SPED, bem como suas deduções e despesas. Ao assim se fazer,
consagrar-se ão os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e da
segurança jurídica.
Colaciona longa doutrina e jurisprudência administrativa, a fim de corroborar suas
alegações.
Argumenta vagamente que a multa aplicada é injusta, ademais não ter sido objeto
de julgamento o ADE já citado, que de fato embasaria quaisquer cobranças
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
13
realizadas por meio dos Autos de Infração que ora se julga. Mais uma vez, cita
doutrina e jurisprudência para embasar sua defesa.
Pondera que a responsabilidade tributária atribuída em conformidade ao disposto
no artigo 135 do CTN está equivocada, uma vez que não houve apuração de
créditos tributários com base em obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Requer ao final:
- recebimento da impugnação por tempestiva;
- Remessa da Peça Recursal, para apreciação em 1o instância administrativa;
- deferimento de perícia contábil, para a qual arrola lista de quesitos que se
encontram à fl. 275;
- A procedência da impugnação, com a consequente anulação dos Autos de
Infração ora lavrados;
- Em caráter alternativo, que seja deferida a possibilidade de a empresa adequar
suas eventuais inconsistências no PGDAS-D correspondente.

A 13a Turma da DRJ/RPO julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013 OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura omissão de receitas a falta de informação, em declaração prestada para
apuração das bases de cálculo e dos tributos devidos, das receitas
comprovadamente auferidas na atividade. As receitas oferecidas à tributação e
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
14
informadas na declaração devem ser excluídas das bases de cálculo tributadas ex-
officio.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Constatada que a escrituração da fiscalizada apresenta erros e falhas que a
tornam imprestável para fins de determinação do Lucro Real ou Presumido,
impõe-se o arbitramento do lucro na forma do artigo 530, inciso II, do RIR/1999,
computando-se as receitas omitidas apuradas pela fiscalização na base de cálculo
da tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A falta de oferecimento à tributação de em média 85% das receitas auferidas na
atividade, configura sonegação fiscal, ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, o que dá suporte à aplicação da multa
qualificada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. (art. 135, III e 124, I, do CTN). A
pessoa física do empresário individual responde ilimitadamente por todas as
dívidas da atividade empresarial, inclusive pelo crédito tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Na medida em que a exigência reflexa tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, a contribuinte apresentou Recursos Voluntário nos
mesmos termos da impugnação, resumindo os seus requerimentos da seguinte forma:

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
15
a. O recebimento do presente recurso voluntário, eis que corretamente
instrumentalizado, TEMPESTIVO e corretamente representado; com o envio das
razões do mesmo para a 1a Seção do CARF, para reexame e julgamento do
Acórdão n° 14-89.561 - 13a Turma da DRJ/RPO.
b. O sobrestamento e/ou suspensão ou até mesmo o redirecionamento do
presente feito para a unidade fazendária que está analisando o ADE n° 01/2018,
sob pena de, em não o fazendo, acarretar julgamentos contraditórios,
prejudicando o contribuinte em vários aspectos, tais como o devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, evitando, inclusive que "o pneu cheque antes
da carroceria"; pois numa hipótese do contribuinte ter o Al mantido pelo CARF e
efetuar o pagamento do débito e o ADE ser julgado favorável a empresa, como
ficariam os valores pagos? Seriam devolvidos de que forma? Precatórios? Haveria
inequívoco e inquestionável prejuízo ao contribuinte, beirando, inclusive o
confisco; de maneira que a paralisação deste julgamento é medida que se impõe
e se requer.
c. O deferimento do pedido de perícia contábil, em face das justificativas acima
esposadas, já tendo havido pedido de nomeação de perito assistente e tendo sido
formulados os quesitos, em sede de impugnação; sob pena de ensejar mácula ao
principio da mais ampla defesa, contraditório e condução menos gravosa ao
contribuinte do presente feito.
d. A reforma da decisão no sentido de arbitramento dos lucros, procedendo na
busca da verdade real, sob pena de ensejar empobrecimento sem causa da
empresa contribuinte.
e. A redução da multa qualificada.
f. Não manutenção da responsabilidade solidária.
g. O provimento do presente recurso voluntário, declarando insubsistente os Al
aqui hostilizados ou, em caráter alternativo, a determinação de baixa com o
deferimento da possibilidade da empresa contribuinte adequar suas eventuais
inconsistências nos PGDAS-D correspondentes.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
16
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

A recorrente, em sede preliminar, tanto na oportunidade da impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, pleiteou sobrestamento do presente processo, até que fosse
proferida decisão administrativa no processo n° 11040.720115/2018-00, visto nele ser tratado o
ADE n° 1/2017, que determinou a exclusão da contribuinte da sistemática de recolhimentos de
tributos pelo Simples Nacional.
No que diz respeito a presente preliminar, em análise dos autos, convém mencionar
que o presente processo foi convertido em diligência, em 25/07/2025 (resolução 1202-000.309), e
remetido para a unidade de origem da RFB a fim de que o Acórdão de manifestação de
inconformidade contido no processo em apenso de número 11040.720115/2018-00 (processo
referente a apreciação da manutenção do ADE n° 1/2017 fosse cientificado ao contribuinte com
abertura do prazo para apresentação de Recurso Voluntário, fim do qual, os processos deveriam
retornar a esta Turma para prosseguimento do julgamento.
Nesse sentido, a mera inauguração do litígio administrativo com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade naquele processo excludente e da Impugnação no presente, por
si só já suspendem a exigibilidade do crédito em discussão até decisão final definitiva, razão pela
qual, não assiste direito à pretensão recursal, além disso o processo n° 11040.720115/2018-00
retornou de diligência e foi pautado em reunião de julgamento no mesmo mês do presente
processo, portanto, ambos se encontram nesta instância de julgamento para apreciação do ADE n°
1/2017 e da exigência decorrente.
Assim, não há em seu regular processamento qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Portanto, resta evidente que não existe fundamento jurídico para se sobrestar o
julgamento do presente processo, devendo-se então, ser afastada esta hipótese suscitada pela
Recorrente.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
17
DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL
No que diz respeito ao pedido de perícia contábil, cabe afastar a possibilidade de
realização da perícia para esta finalidade, na medida em que a permissão contida no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das
provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-
se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume -se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê -las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)

Vale destacar ainda as múltiplas oportunidades concedidas a contribuinte para
apresentação de documentação ao fim de promover a sua defesa e esclarecer os fatos, todas elas
se quedaram insuficientes por falta ou parcial cumprimento por parte da recorrente.
Portanto, rejeito o pedido de perícia contábil.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
18

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, o propósito recursal é contestar
os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS, lavrados em 02/05/2018 (fls. 02/58), pela DRF
Pelotas/RS, que constituiu o crédito tributário no total de R$ 428.302,90 incluídos o principal, a
multa qualificada de 150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo em conta as
irregularidades apuradas, no ano-calendário 2013, descritas no Relatório de Verificação Fiscal de
fls. 59/67.
Segundo o relatório, a síntese dos fatos consiste em descrever que a recorrente é
uma Empresária Individual, com atividades de fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para a indústria, CNAE: 5620-1-01, que apurou e recolheu seus tributos e
contribuições federais, referentes ao período fiscalizado, como optante do Simples Nacional.
Após diversas intimações e reiterações, em que pese a inexistência de resposta, por
tantas vezes oportunizada, o fato é que, em total descompasso com o informado na declaração
pertinente ao Simples Nacional, constatou-se receitas extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas –
Nfe, localizadas no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em valores muito superiores em
onze dos doze meses do ano de 2013. No total, o valor da diferença atingiu R$ 1.761.010,03 (um
milhão e setecentos e sessenta e um mil e dez reais e três centavos).
Para tanto, houve representação para exclusão do Simples Nacional, eis que se
constatou a prática reiterada de infração ao disposto na legislação que rege esta sistemática, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013. Este procedimento consta no PAF no
11040.721115/2018-00. Portanto, considerando a data da exclusão, e tendo em vista que não
mais é admitida a apuração no âmbito do Simples Nacional, tornou-se necessária a constituição
dos créditos tributários decorrentes das omissões apuradas, no âmbito do Imposto de renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos com aplicação do índice de presunção sobre a receita bruta
conhecida.
Assim após cotejar as provas e os fundamentos insertos nas impugnações e
recursos, consigno que a recorrente apenas repisou os mesmos argumentos alhures formalizados.
Portanto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que o recurso voluntário não
impugnou de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão de
primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, estando a conclusão do Acórdão
recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator, no que diz respeito as matérias tratadas
pela referida decisão, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer parte do
presente julgado, in verbis:

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
19
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Os presentes lançamentos de ofício encontram fundamento nas disposições
contidas nos arts. 530, inciso II, 532 e 537 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR, à época em vigor, abaixo
reproduzidos in verbis:
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; Lucro Arbitrado Art. 532. O lucro arbitrado das
pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a
receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados
no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de
1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I ).
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24 ).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não
sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida,
esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o ).
Da leitura dos artigos supra colacionados, verifica-se que a lavratura dos Autos de
Infração que ora se julga ocorreu devido a indícios de fraude presentes na
escrituração da suplicante, que apontaram para a omissão de receitas tributáveis.
Vejamos.
Em 17/04/2017, a fiscalização compareceu nas dependências da contribuinte,
para cientificá-la do Termo de Início de Procedimento Fiscal, solicitando os
seguintes documentos: “1. Livro Caixa contendo toda movimentação
financeira/bancária ou Livros Diário e Razão. 2. Livros de Registro de Apuração do
ICMS e do ISS, justificando eventual não obrigatoriedade em relação a qualquer
deles.” Mesmo após o deferimento de duas prorrogações de prazo, não logrou a
contribuinte cumprir o requisitado, tendo sido portanto re-intimada por meio do
Termo de Intimação n° 1/2017. Desta feita, atendeu parcialmente ao solicitado,
apresentando, em 21/09/2017, o Livro Caixa.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
20
Tendo em vista o cumprimento apenas parcial do termo de intimação inicial,
elaborou a autoridade fiscal novo Termo, de n° 2/2017, solicitando, além do Livro
de apuração do ICMS e ISS, ou a justificativa para a não obrigatoriedade em
relação a qualquer deles, a demonstração da composição das receitas mensais
declaradas no PGDAS-D.
Novamente, deixou de cumprir o requisitado a impetrante, tendo sido reemitido
termo de intimação, de n° 3/2017, o qual também não teve resposta no prazo
estabelecido.
A fiscalização, por fim, emitiu um termo de continuação de procedimento fiscal
com constatação do não atendimento aos termos de intimação n°s 1 e 2, sendo
que a contribuinte dele teve ciência em 02/03/2018. Ainda que novamente
deferido o pedido de prorrogação do prazo por 20 dias, transcorreu este sem
apresentação da documentação.
Destaque-se que, não obstante a contribuinte tenha descumprido reiteradamente
as intimações do fisco, verificou a fiscalização que as receitas extraídas das Notas
Fiscais Eletrônicas - NFE ́s (R$ 2.051.582,05), localizadas no SPED, totalizavam
valor muito superior ao declarado em DASN (R$ 290.572,02), em onze dos doze
meses do ano de 2013. Ou seja, o montante de R$ 1.761.010,03, ao longo do ano,
não fora submetido à tributação.
A impugnante alega que cometeu erros que podem ser enquadrados em
irregularidade fiscal, por desconhecimento das normas brasileiras de
contabilidade e que o arbitramento que lhe foi imputado é injusto.
Por todo o exposto, verifica-se não haver razão à Contribuinte em suas alegações.
Conforme todo o relato acima, a fiscalização, desde o início do procedimento
fiscal (17/02/2017), intimou a suplicante a apresentar diversos livros e
documentos, dentre eles os livros diário e razão. Destaque-se que a impugnante
se limitou durante todo esse tempo a apresentar o livro Caixa, não tendo ainda
assim esclarecido porque, na escrituração, as entradas não tinham por suporte as
Notas Fiscais emitidas no âmbito do SPED.
Quanto à argumentação da defendente, de que o arbitramento é forma última e
que se aplica às empresas que cometem irregularidades e dificultam a
fiscalização, esclareça-se que o arbitramento não é uma penalidade, mas sim a
única conseqüência jurídica possível quando o contribuinte não oferece à
Fiscalização os documentos necessários para verificar a veracidade das
declarações prestadas ao Fisco. O arbitramento é simplesmente um critério
alternativo adotado para o cálculo do lucro.
Nesse sentido perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em
instância definitiva:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
21
ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui caráter de
penalidade; é simples meio de apuração do lucro (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Note-se que, tão somente da análise do livro Caixa, não foi possível à fiscalização
extrair informações imprescindíveis à apuração do Imposto de Renda pela
sistemática do Lucro Real ou Presumido, pois:
(1) não constamos registros das vendas correspondentes às NFe obtidas no
Sped;
(2) não se localizam despesas com funcionários e (3) sequer, a totalização
mensal representa a realidade, eis que apresenta um somatório ao final de
cada página, o qual não é transportado para as seguintes, de forma que, por
exemplo, no fechamento de janeiro os valores de R$ 2.772,80 (entradas) e R$
41,91 (saídas) estão totalmente incorretos.
Em sede de impugnação administrativa, não foram apresentados documentos que
pudessem corroborar quaisquer argumentos da contribuinte, no que tange ao
cometimento de irregularidades/erros que justificassem o descumprimento dos
Termos de Intimação ou desautorizassem a autoridade administrativa de realizar
o arbitramento do lucro.
Por fim, as alegações de cometimento de erro face ao desconhecimento das
normas contábeis não têm o condão de afastar a responsabilidade tributária da
contribuinte por infrações, que em regra é objetiva e independe de dolo, nos
termos do artigo 136, do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nenhum reparo a fazer, pois, ao trabalho fiscal, quando procedeu ao
arbitramento do lucro da contribuinte no ano-calendário 2013.
Entretanto, quanto à base de cálculo, tem-se que como a comprovação da receita
auferida no período baseia-se nas notas fiscais emitidas no âmbito do SPED, não
há como manter a autuação também da receita informada na DASN. Diante disso,
procede-se à exclusão das receitas oferecidas à tributação em DASN, daquelas
suportadas pelas notas fiscais emitidas, que são as seguintes:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
22

Em razão da íntima relação de causa e efeito, o entendimento aqui agasalhado
quanto ao lançamento matriz (IRPJ) estender-se-á ao reflexo (CSLL), e também ao
PIS e à COFINS.
Multa Qualificada
Conforme já amplamente relatado pela autoridade fiscal, a contribuinte agiu de
forma a ocultar o valor total das receitas auferidas, de forma reiterada, por meio
da declaração em DASN de apenas 15% do montante de receitas localizadas nas
notas fiscais constantes do SPED.
O fundamento legal da multa de ofício lançada está previsto no art. 44, §1° da Lei
no 9.430, de 1996:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
............................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Veja-se que para os casos de falta de declaração ou de declaração inexata, será
aplicada a multa de 75%, a menos que o Fisco constate a ocorrência de condutas
dolosas definidas como sonegação, fraude ou conluio, consoante a Lei no 4.502,
de 1964:
Lei no 4.502, de 1964:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
23
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Diante do até aqui exposto, verifica-se que a contribuinte de forma reiterada
emitiu diversas notas fiscais, porém não as incluiu quando da apuração da receita
bruta em Declaração obrigatória, de forma a ocultar/retardar o conhecimento, da
ocorrência do fato gerador, tributando valor imensamente inferior de receitas
auferidas, por onze meses do ano-calendário 2013.
Vejamos na tabela abaixo o somatório de notas fiscais eletrônicas localizadas pela
fiscalização, e a diferença entre esse montante e o efetivamente submetido à
tributação pela defendente, em DASN:

O CARF já se manifestou no sentido de que a declaração de fração ínfima da
receita bruta, por diversos períodos, com o consequente recolhimento a menor
de impostos e contribuições ao Fisco Federal, subsume-se à hipótese prevista no
art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, o que configura evidente intuito de fraude.
Processo no 13839.001995/200708 Acórdão no 2201004.133 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 07 de fevereiro de 2018 Relator(a): RODRIGO
MONTEIRO LOUREIRO AMORIM (grifos nossos).
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
24
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964.
Ao prestar informação falsa na Declaração de Ajuste (venda não realizada de
bem), o contribuinte age de forma tendente a impedir a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal (fraude), ou impedir o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária (sonegação).
Resta, portanto, comprovada a conduta de sonegação, sendo mantida a
qualificação da multa nos moldes em que efetuado o lançamento.
4. Do Percentual de Multa Aplicado
4.1 Nos casos de lançamento de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430/1996, estabelece
os percentuais de multa aplicáveis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Da responsabilidade solidária
Consoante disposto no termo de Verificação, a Sra. Rosane Vieira Bertholdi (CPF
sob o no: 288.952.580-53) responderia pelos créditos tributários lançados nos
termos do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados;
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
25
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.(grifo nosso)
5.2 Conforme descrito anteriormente, o agir doloso, e de forma reiterada, da
empresária responsável pela empresa fiscalizada, ao omitir receita tributável, teve
como objetivo impedir o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, caracterizando a sonegação
prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
5.3 Tal conduta também se amolda ao que está previsto no art. 1o, inciso I, da Lei
no 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, eis que
caracterizada a conduta no sentido de omitir informação às autoridades
fazendárias.
5.4 Desta forma, realizados os atos com infração às leis antes citadas, incide a
responsabilidade pessoal em relação ao empresário que os praticou, conforme
estabelece o inciso III, do artigo 135, recém transcrito.
(...)
5.5 Também o artigo 124, inciso I, do CTN, aplica-se ao caso concreto:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (sublinhei)
5.6 Segundo a definição legal trazida no art. 966 do Código Civil de 2002:
“Considera-se
empresário
quem
exerce
profissionalmente
atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços”.(...)
5.7 Diante do exposto, constatou-se responsabilidade tributária da empresária,
Sra. Rosane Vieira Bertholdi (CPF sob o no: 288.952.580-53).
Segundo entendimento esposado pelo STJ, ao titular da firma individual e os
sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social
(art. 13 da Lei no 8.620), quando a obrigação resultar ‘de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’ (art. 135 do
CTN). Nesse caminhar, a colenda Segunda Turma, em precedente da lavra da
ilustre Ministra Eliana Calmon, ao se pronunciar acerca do art. 13 da Lei no
8.620/93, assentou que ‘o dispositivo retromencionado somente pode ser
interpretado em sintonia com o art. 135 do CTN.” (REsp 325.375-SC, DJ
21.10.2002) (destaque nosso)
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
26
Quanto à impugnante, defendeu-se de maneira genérica, alegando que não se
aplica o artigo 135, inciso III, do CTN, ao seu caso, uma vez que não houve
apuração de créditos tributários com base em obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
De qualquer forma, no caso do empresário individual a responsabilidade é
ilimitada. A distinção entre pessoa física e jurídica nesse caso é puramente
considerada para fins de imposto de renda, já que a responsabilidade patrimonial
perante credores é uma só, e se concentra na pessoa física, titular da firma
individual.
Assim se pronunciou o TRF da 4a região, por meio do Acórdão proferido em sede
de Agravo de Instrumento, nos termos abaixo:
Acordão-Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO. Classe: AG - AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Processo: 200304010255115 UF: RS Órgão Julgador:
PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 06/08/2003 Documento:TRF400089932
Fonte-DJU DATA:17/09/2003 PÁGINA: 659 DJU DATA:17/09/2003 Relator(a) -
JUIZA MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
Decisão - A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR Ementa-AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FIRMA INDIVIDUAL. - O empresário ou
comerciante individual responde ilimitadamente com seus bens por todos os
atos praticados no exercício de sua atividade, não se constituindo, desta
forma, pessoa jurídica com personalidade diversa da pessoa física, que
titulariza a firma individual. Data Publicação 17/09/2003.
A firma individual não tem personalidade jurídica diferente e separada de seu
titular. Os dois são uma única pessoa, com um único patrimônio e também com
uma responsabilidade patrimonial única perante a Administração Fazendária.
O fato de o empresário individual ter um CNPJ não o torna uma pessoa jurídica,
mas apenas o equipara a tal para fins tributários.
Diante do exposto, voto por manter a responsabilidade tributária da empresária,
Sra. Rosane Vieira Bertholdi (CPF sob o no: 288.952.580-53).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação,
para afastar a incidência tributária sobre a acusação de omissão de receitas que
se refere à receita declarada em DASN.
Nesse sentido, entendo por manter o Acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos, mantendo o lançamento por arbitramento do lucro nos termos do art. 530, inciso II,
a e 532 e 537 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR quanto ao (IRPJ) estender-se-á ao reflexo (CSLL), e ao PIS e à COFINS.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
27
Entendo também por manter a responsabilidade solidária da Sra. Rosane Vieira
Bertholdi (CPF sob o no: 288.952.580-53) pelos créditos tributários lançados nos termos do art.
135, inciso III do Código Tributário Nacional e artigo 124, I do mesmo diploma legal.
No que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua
redução para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, pode ser objeto de recurso voluntário e de conhecimento
pelo CARF porque o art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
28
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de 150% para 100%.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
sobrestamento e de realização de perícia, e, no mérito, nego-lhe provimento e reduzo de ofício a
multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Redator ad hoc

Fl. 644
DF CARF MF
Original